Tribunal: TJES
Processo: 5021441-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021441-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO BRITO DA CRUZ
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021441-37.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
GERALDO BRITO DA CRUZ
RECORRIDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. CORTE DEVIDO POR INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a interrupção de fornecimento de água pela ré. Aduz a parte autora que teve seu fornecimento de água interrompido em sua residência em razão de débitos referentes aos meses de junho, agosto e setembro de 2022, que seriam, respectivamente, à ordem de R$ 78,86 (setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), R$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos) e R$ 7,87 (sete reais e oitenta e sete centavos). Alega que o serviço de fornecimento d’água foi interrompido sem aviso prévio no dia 15/09/2022, apesar de ter realizado o pagamento das referidas faturas, não possuindo outro débito junto à ré. Pede, nestes termos, a condenação da ré por danos morais.

(2)
. O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais. Com isso, o autor apresentou recurso inominado no intuito de obtenção de reforma da sentença, enquanto a ré, em contrarrazões, busca a manutenção do ato
.

(3)
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Com efeito, a narrativa do autor é sobre o corte do serviço de fornecimento de água, o que se mostra indevido, sob sua ótica, por não haver inadimplência. Apesar do argumento em destaque, é possível observar que o corte d’água deu-se após a regular notificação realizada pela ré acerca da ausência de pagamento das faturas dos meses de junho, agosto e setembro de 2022. Assim, diante da não identificação do pagamento das faturas até o dia 15/09/2022 e embora tenha havido tolerância após a mencionada notificação, nota-se que o corte d’água foi realizado de modo lícito, até porque o adimplemento, referenciado pela parte autora, somente se deu em 19/09/2022. Confirmam-se, por tais motivos, as razões do ato sentencial guerreado,
in verbis: “[...] Não há preliminares e quanto ao mérito, conforme se nota na Decisão do Id. 17787131, que indeferiu tutela de urgência ao autor, o pagamento das faturas em atraso ocorreu na data da propositura da ação (16/09/2022) e não decorreu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para restabelecimento do serviço, previsto no art. 67, inciso I, da Resolução 008/2010 da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo – ARSI, ou seja, o autor se encontrava em mora e a ré, quando do ajuizamento da ação, ainda estava dentro do prazo para restabelecer o serviço, o que de fato se deu no dia 19/09/2022, tal como consta em documentação inclusa na contestação. Desse modo, embora o serviço seja essencial, a mora do autor justificou a interrupção do fornecimento de água e houve restabelecimento do serviço em tempo hábil, logo após o pagamento, razão pela se julga improcedente os pedidos formulados na inicial, seja porque o serviço foi restabelecido, seja porque a interrupção do serviço se deu no exercício regular do direito por parte da requerida [...]”.
Por todas os motivos declinados, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, o que impede o reconhecimento do almejado dano moral pela parte autora.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”
.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)